Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-02.2020.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000960-02.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo Verde (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE E COMO
SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

— SIMPLES DISCORDÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.

As questões acerca do não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese e a impossibilidade da
utilização do
mandamus
como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade

foram
examinadas com clareza e objetividade, pelo que inexiste omissão e contradição no acórdão.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Águas de Campo Vede S.A.

contra o acórdão que retificou a sentença e indeferiu a segurança pretendida no mandado de segurança impetrado contra o
Município de Campo Verde
(Id. 189013742).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, visto que “
considerou que a Lei Municipal no 2.513/2019 seria lei em tese, quando, em verdade, a autoridade coatora criou obrigações apenas para a concessionária embargante, não previstas no contrato de concessão ou no edital, que causam embaraço à prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, em regime de concessão
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não há contrarrazões (Id. 194964656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE — SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — INADMISSIBILIDADE.

Incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Também, não é admissível utilizar o
mandamus
como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.

Sentença retificada. Recurso prejudicado
.

(Id. 175823681).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, está explicitado no acórdão embargado que:

[...]
A pretensão inicial consiste na “
concessão da ordem para eximir-lhe de cumprir a Lei Municipal n. 2.513/2019, que ‘dispõe sobre o conceito de descontinuidade no abastecimento de água e critérios para compensação de usuários quando de sua ocorrência’, evitando prejuízo à prestação do serviço público e o desequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão
”. (Id. 145749699 – fls. 25/26).

Ainda que, atualmente, a concessionária do serviço público seja a empresa impetrante, verifico que a lei não é individualizada, tampouco de efeitos exauríveis, além de deter grau de abstração suficiente a afastar a sua impugnação por meio do mandado de segurança.

De fato, “
não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato
” (STF, Tribunal Pleno, MS 31647/DF AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2017).

[...] O ato de autoridade passível de tutela jurisdicional pela via do mandado de segurança deve possuir eficácia concreta, direta e imediata” (STF – Primeira Turma, mandado de segurança 26387, relator Ministro Luiz Fux, Diário da Justiça Eletrônico de 19 de dezembro de 2017).

É de se anotar, ainda, que,
ao fim e ao cabo, a parte impetrante, ao requerer “
a concessão da ordem para eximir-lhe de cumprir a Lei Municipal n. 2.513/2019
”, utiliza do mandado de segurança como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que não está legitimada a fazê-lo em sede de controle concentrado de constitucionalidade, porque não integram o rol do artigo 103 da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Nada obstante, o mandado de segurança “
não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005.
” (STF, Tribunal Pleno, MS 34432/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).

[...]. (Id. 175823684).

Portanto, o acórdão não destratou a questão acerca da impetração do mandado de segurança contra lei em tese e a impossibilidade da utilização do
mandamus
como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024